Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-84.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015513-84.2020.8.11.0041
EMBARGANTE: PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Embargos de Declaração opostos a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.
A embargante aduz que o decisum foi omisso “quanto ao fundamento de abuso no valor cobrado a título de registro de contrato em cotejo com o valor cobrado pelo Detran-MT para o referido serviço”.
É o relatório.
A embargante aduz que a decisão foi omissa sobre a arguição de que a quantia cobrada a título de taxa de registro de contrato é excessiva, pois superior à prevista no site do Detran para registro de alienação fiduciária.
Ocorre que, como consignou o ora embargado nas contrarrazões de Apelação, essa cobrança não se refere apenas à taxa administrativa do órgão de trânsito, visto que abrange também demais custos internos com o procedimento.
E no decisum ficou consignado que o montante cobrado não foi excessivo, uma vez que representa menos de 2% do montante contratado, critério que inclusive foi utilizado no Recurso Especial repetitivo n. 1578553/SP.
Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator